Tribunal: TJDFT
Processo: 0720247-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SNIPER. UTILIDADE NÃO CONFIGURADA. SISBAJUD. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva.
2. O CNJ idealizou nova ferramenta de pesquisa, com o intuito de aprimorar a busca de bens passíveis de constrição, denominada Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper.
3. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper localizará bens ou dados que não apresentados nas ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa.
4. Em relação ao pedido de reiteração de consulta ao sistema SisbaJud, o pedido formulado pela parte agravante, no primeiro grau de jurisdição, foi indeferido, sem a interposição do recurso cabível na oportunidade. Desse modo, a matéria está alcançada pela preclusão.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.